Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUES. COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALORES POSSIVELMENTE FRAUDADOS. SUSTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO

1. Existindo indícios de fraude e tendo em vista que as sustações requeridas pela autora não haviam sido efetivadas pelo Banco de Brasília a antecipação dos efeitos da tutela, no caso, atende aos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. A sustação das cártulas emitidas é medida que visa evitar a perpetração da fraude alegada pela ora agravante

3. Recurso conhecido e provido.